Tribunal: TJDFT
Processo: 0705042-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. MANTIDAS. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios dos autos, merecendo, portanto, credibilidade.
1.1. O conjunto probatório acostado aos autos, sobretudo, a prova oral pautada nos depoimentos dos policiais e a prova pericial, atestando a natureza e a quantidade do entorpecente, amparam a condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas, sendo incabível a sua desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
2. O pleito defensivo dedesclassificaçãopara o artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de ser o réu mero usuário e que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, não encontra amparo no conjunto probatório. Ademais, não é incomum que usuários de drogas também pratiquem a traficância, até mesmo como forma de manter o próprio vício.
3. A conduta social do agente que comete novo crime enquanto se encontra em liberdade provisória pode ser considerada negativa, pois mostra que agiu em desconformidade com a ordem social vigente.
4. Condenações criminais transitadas em julgado, ainda que ultrapassado o prazo de (5) cinco anos da extinção da punibilidade, são aptas à valoração negativa dos antecedentes, por não estarem sujeitas à regra temporal aplicável à reincidência.
5. O reconhecimento do tráfico privilegiado foi corretamente afastado, tendo em vista que o réu ostenta maus antecedentes e as circunstâncias do caso concreto revelam dedicação do réu à atividade criminosa, não se tratando de traficante eventual.
6. Recurso conhecido e não provido.